Tribunal: TJBA
Processo: 8055226-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055226-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIO VICTOR CAMPOS DE FREITAS Advogado(s): LEONARDO DA SILVA RIGUI SILVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA ENDEREÇO CONTRATUAL COM RESULTADO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária e indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber (i) se é válida a notificação extrajudicial enviada para endereço contratual que retornou com resultado "endereço insuficiente" para fins de constituição em mora; e (ii) se é lícita a capitalização de juros em contratos de financiamento com instituições do Sistema Financeiro Nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A notificação foi enviada para o endereço constante do contrato mediante carta com aviso de recebimento, sendo irrelevante o não recebimento por insuficiência do endereço fornecido pelo próprio devedor na contratação. Aplicação do Tema 1.132 do STJ. 4 - A capitalização de juros é permitida em contratos celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e Súmula 539 do STJ. IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §§ 2º e 3º; Medida Provisória nº 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132, REsp 1.952.623/SP; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08/08/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055226-62.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante MARIO VICTOR CAMPOS DE FREITAS e parte Agravada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02